Tribunal: STF
Processo: RE 78520
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
POLICIA MILITAR. - EXCLUSAO. - PRETENDIDA NECESSIDADE DE PREVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PORQUE ESTAVEL O POLICIAL. - "A GARANTIA
CONSTITUCIONAL INSERTA NO ART. 103 DA CARTA POLITICA DE 1967 (EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969, ART. 105, INCISO II),
PRENDE-SE ESPECIFICAMENTE A SERVIDORES PUBLICOS CIVIS, NÃO SE
ESTENDENDO SEUS EFEITOS AOS INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR, REGIDOS
POR DIPLOMA ESPECIAL, SUJEITOS A HIERARQUIA, REGIME E DISCIPLINA
PROPRIOS.' ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO PENAL IRRELEVANTE, DIANTE DE
ACHAR-SE POSITIVADA GRAVE FALTA DISCIPLINAR EM IPM. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.